Tribunal: CARF
Processo: 19515.000709/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. GLOSA MANTIDA. IRPJ E CSLL.
A dedutibilidade da amortização do ágio exige o cumprimento estrito dos requisitos legais e comprovação documental idônea da incorporação e da base de cálculo. A ausência de balanço na data do evento e de elementos contábeis individualizados impede o reconhecimento do direito. Irregularidades na escrituração e no LALUR reforçam a legitimidade da glosa. Inexistindo previsão legal para exclusão na CSLL, aplica-se o mesmo tratamento do IRPJ.
PLR. DEDUTIBILIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS. PROVISÃO. INDEDUTIBILIDADE. GLOSA MANTIDA.
A dedução de valores a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) exige que a despesa esteja constituída no próprio exercício, com obrigação certa e valor determinado. A ausência de comprovação individualizada dos beneficiários e dos montantes devidos caracteriza a despesa como mera estimativa ou provisão. Provisões não são dedutíveis para fins fiscais, salvo hipóteses expressamente previstas em lei. A invocação de acordo coletivo ou de política interna não supre a necessidade de comprovação da liquidez e certeza da obrigação. Inaplicável, ainda, a dedução como despesa necessária quando ausente prova da efetiva ocorrência e mensuração da despesa.
DESPESAS. CESTAS DE NATAL E BRINDES. LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ E CSLL.
Despesas com cestas de Natal e brindes distribuídos a empregados, por seu caráter eventual e festivo, não se enquadram como despesas necessárias à atividade da empresa. Inaplicável o tratamento conferido à alimentação habitual vinculada à prestação do trabalho. Tais gastos configuram liberalidade do empregador, sem relação direta com a produção de receitas, sendo, portanto, indedutíveis para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000709/2010-13
ACÓRDÃO
1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEN PETROQUÍMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. GLOSA MANTIDA. IRPJ E CSLL.
A dedutibilidade da amortização do ágio exige o cumprimento estrito dos
requisitos legais e comprovação documental idônea da incorporação e da
base de cálculo. A ausência de balanço na data do evento e de elementos
contábeis individualizados impede o reconhecimento do direito.
Irregularidades na escrituração e no LALUR reforçam a legitimidade da
glosa. Inexistindo previsão legal para exclusão na CSLL, aplica-se o mesmo
tratamento do IRPJ.
PLR. DEDUTIBILIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS.
PROVISÃO. INDEDUTIBILIDADE. GLOSA MANTIDA.
A dedução de valores a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
exige que a despesa esteja constituída no próprio exercício, com obrigação
certa e valor determinado. A ausência de comprovação individualizada dos
beneficiários e dos montantes devidos caracteriza a despesa como mera
estimativa ou provisão. Provisões não são dedutíveis para fins fiscais, salvo
hipóteses expressamente previstas em lei. A invocação de acordo coletivo
ou de política interna não supre a necessidade de comprovação da liquidez
e certeza da obrigação. Inaplicável, ainda, a dedução como despesa
necessária quando ausente prova da efetiva ocorrência e mensuração da
despesa.
DESPESAS. CESTAS DE NATAL E BRINDES. LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ E CSLL.
Despesas com cestas de Natal e brindes distribuídos a empregados, por seu
caráter eventual e festivo, não se enquadram como despesas necessárias à
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
2
atividade da empresa. Inaplicável o tratamento conferido à alimentação
habitual vinculada à prestação do trabalho. Tais gastos configuram
liberalidade do empregador, sem relação direta com a produção de
receitas, sendo, portanto, indedutíveis para fins de apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as Conselheiras Andrea Viana Arrais Egypto (relatora), Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que votaram pelo provimento
parcial para cancelar a glosa relativa ao Ágio e à PLR. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a
impugnação improcedente e manteve os créditos tributários exigidos no lançamento.
O presente processo decorre de Autos de Infração relativos ao IRPJ e CSL (fls.
251/257), lavrados em 21/03/2010, referente ao ano calendário 2005, em face da constatação de
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
3
despesas não comprovadas, influenciando na apuração do prejuízo fiscal e da base negativa da
CSLL. O TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL consta às fls. 242/248.
A empresa foi cientificada do lançamento em 23/03/2010 e apresentou
impugnação em 22/04/2010 (fls. 276/294), onde assevera sobre as seguintes questões:
 Dedutibilidade do ágio amortizado em face da incorporação;
 Dedutibilidade do PLR pagos aos funcionários;
 Despesas com viagem;
 Dedutibilidade das cestas de Natal e brindes aos funcionários.
A 3a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 16-50.846 (fls. 534/557), sob os
seguintes fundamentos:
 O contribuinte deveria ter apresentado declaração relativa ao período
transcorrido durante o ano calendário até o evento da incorporação
(31/12/2005), mas não o procedeu. A empresa apenas poderia amortizar o
ágio na apuração do lucro real a partir do balanço levantado em 2006,
portanto, correta a glosa do ágio;
 Devem ser aplicadas à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ e as mesmas regras de dedutibilidade das despesas
de ágio;
 Os valores glosados de PLR realmente representam uma provisão
contabilizada pela empresa, portanto, não satisfaz às condições legais para a
dedução;
 Apenas parte das despesas com viagem podem ser deduzidas, pois
justificadas;
 Cestas de Natal e brindes ofertados aos funcionários não são despesas
necessárias à atividade da empresa e não podem ser deduzidos.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 18/05/2017 (fls. 564) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 19/06/2017 apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
583/604), onde requer que sejam canceladas as exigências fiscais, visto que relacionadas à
despesas e amortizações dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos da legislação
aplicável.

É o Relatório.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Despesas indedutíveis
De acordo com o TVF, após terem sido realizados exames cabíveis na
documentação contábil e fiscal da contribuinte, sob testes significativos de amostragens nos
assentamentos dos livros Diário, Razão, LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), verificou-se que
a fiscalizada infringiu a legislação tributária.
A Fiscalização afirmou existir divergências entre o LALUR e a contabilidade,
especificamente com relação à provisão de Participação nos Lucros e Resultados e ao Ágio
amortizado.

Dedutibilidade do Ágio
O TVF destaca que a empresa foi intimada a esclarecer as diferenças encontradas
nos registros LALUR (Amortização de Ágio – R$ 12.968.986,95) e da Contabilidade (Razão – Ágio
amortizado R$ 17.948.963,60) e que não demonstrou a forma de apuração do ágio e nem
apresentou documentação comprobatória que justificasse a diferença questionada.
No presente caso, ao tratar das questões apontadas na acusação fiscal a Recorrente
afirma que obedeceu a todos os dispositivos legais para amortizar o ágio decorrente da aquisição
da empresa Basell Brasil Poliolefinas Ltda. pela Suzano Petroquímica (antiga denominação da
Brasken) e que apenas posteriormente à incorporação daquela empresa por esta, passou a
deduzir o ágio, conforme permissão legal.
Esclarece que a antiga Suzano concluiu a transação de compra da Basell em
01/09/2005 e, neste mesmo ato, alterou o nome desta sociedade para Suzano Poliolefinas Ltda.
que atuava de maneira não operacional, conforme cláusula quatro de seu contrato social, e era
detentora de 50% da empresa Polibrasil Resinas S.A.
Afirma que a venda da empresa Basell Brasil Poliolefinas Ltda. (que detinha 50% da
Polibrasil Resunas) para a Recorrente ocorreu com ágio no valor de R$ 418.459.710,85,
devidamente respaldado por relatório de avaliação do valor das empresas do grupo, preparado
pelo Itaú BBA.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
5
Assim, assevera a Recorrente que nos termos em que dispostos no art. 20 do
Decreto no 1.598/1977, o custo de aquisição da participação acionária deveria ser registrados em
contas distintas do balanço patrimonial da sociedade investidora (Recorrente). O dispositivo foi
reproduzido pelo art. 385 do RIR/99 que estabelece o registro do ágio, para fins fiscais, de acordo
com os fundamentos econômicos que lhe deram ensejo e, conforme inciso II, do § 2o do art. 385
do RIR/99, o ágio pago é justificado pela expectativa de rentabilidade futura da sociedade
investida e é amortizado conforme a investida obtenha lucros, sendo que a contrapartida contábil
da amortização do ágio não era deduzida para fins de Imposto de Renda.
O laudo técnico avaliou os resultados futuros, com possibilidade de recuperar o ágio
em cinco anos a uma taxa de 20% e a empresa optou, por conservadorismo, por amortizar o ágio a
uma taxa de 10% por dez anos. Assim, a Recorrente adicionou na apuração do Lucro Real o ágio
amortizado no montante de R$ 3.487.164,26 nos meses de setembro, outubro e novembro,
conforme LALUR.
Explica que em 30.11.2005 a Recorrente (à época Suzano) incorporou a sociedade
anteriormente adquirida, com as suas subsidiárias, o que tornou o ágio dedutível, na proporção de
um sessenta avos para cada mês do período de apuração. Com isso, a partir de dezembro de 2005
passou a deduzir o ágio amortizado, a uma taxa de 14% (sete anos), alterando a despesa mensal
de amortização de ágio de R$ 3.487.164,26 para R$ 4.975.657,93, justificando assim a divergência
apontada pela Fiscalização.
Afirma que, em vista de não ter efetuado a adição no LALUR do ágio amortizado de
R$ 4.975.657,93, não cabe a alegação da Fiscalização de diferença do ágio amortizado que teria
influenciado na apuração do IRPJ e CSLL.
Aduz ainda que os elementos trazidos pela DRJ são alheios à discussão em tela e
que todas as informações relacionadas à incorporação estão demonstradas na DIPJ, ressaltando
que somente passou a deduzir o ágio amortizado após a incorporação da empresa Suzano.
Os documentos adunados aos autos corroboram com as explicações apresentadas
pela empresa Recorrente.
Pois bem. A partir da Lei 9.532/1997, o fundamento do ágio se tornou relevante
para definir se e como ocorreria a sua amortização fiscal, sendo que o ágio baseado em
rentabilidade futura poderia ser amortizado à razão de 1/60 ao mês após a incorporação, fusão
ou cisão, senão vejamos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
6
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.

Percebe-se que após a incorporação a empresa passou a deduzir o ágio amortizado
à taxa de 14% (sete anos), quando poderia deduzir, nos termos da Lei, a uma taxa de 20%, o que
alterou a despesa mensal de amortização do ágio.
Desde o procedimento fiscal que, ao ser intimada, a empresa apresentou
esclarecimentos (fls. 151/158) no sentido de que a contabilização do ágio segue os fundamentos
da contabilidade, encontra-se em harmonia com as regras estabelecidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, em especial a Instrução CVM no 247 que dispunha sobre a contabilização do ágio, e
que a dedutibilidade fiscal obedece as regras disciplinadas pelo Regulamento do Imposto de
Renda que traz o tratamento tributário no caso de incorporação, fusão ou cisão, admitindo a
dedutibilidade da amortização quando ocorre o desembolso do valor pago a este título, nos casos
em que o ágio teve por fundamento a expectativa de rentabilidade futura, conforme o caso em
tela, e que para os demais casos de ágio contabilizados na escrita comercial, em que não houve a
extinção do investimento anteriormente realizado, procedeu-se a adição dos valores
contabilizados no LALUR.
Cabe destacar que, conquanto a empresa contribuinte tenha apresentado
explicações durante o procedimento fiscal, a autoridade fiscal não se aprofundou nessa questão
do ágio e o TVF não traz maiores esclarecimentos acerca da dedutibilidade do ágio, não questiona
a formação do ágio, e ao tratar do dispositivo infringido, aponta os artigos 247, 249, inciso I, 251,
parágrafo único e 299 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3000/99, sem
sequer levar em consideração as especificidades dispostas na Lei no 9.532/1997 e no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e o disposto no art. 386 do RIR.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
7
A empresa apresentou o Relatório de Avaliação para respaldar o ágio (fls. 329/381).
O balanço foi realizado em 31/12/2005 e a incorporação se deu em 30.11.2005, portanto,
conforme já ressaltado, somente após a referida incorporação ocorreu a dedução da amortização
do ágio, o que é totalmente viável no caso em apreço, nos termos da Lei 9.532/97 que
estabeleceu em seu art. 7o, III, que a pessoa jurídica poderá, de acordo com as regras que
especifica, amortizar o ágio decorrente de rentabilidade futura na apuração do lucro real.
Importante, mais uma vez, ressaltar que não há maiores questionamentos durante
o procedimento fiscal e nem na tênue motivação do TVF, o que se apresenta de motivações
externas à acusação fiscal, dispostas na decisão da DRJ quanto ao ágio, modifica o critério jurídico
apresentado inicialmente no processo.
Cabe também trazer à colação que a dedução procedida pela Recorrente encontra
respaldo em várias decisões proferidas no CARF. Vejamos:

Ementa(s)
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE À PARCELA JÁ
AMORTIZADA CONTABILMENTE. DESCABIMENTO.
O ágio fundado na rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se
confunde com aquele que poderá ser amortizado fiscalmente em caso de
incorporação, de modo que, uma vez extinta a participação societária, tem-se
início à dedução fiscal do ágio pelo seu valor original, à razão máxima de 1/60,
ainda que este já tenha sido total ou parcialmente amortizado contabilmente.
(Acórdão no 9101-006.901; Relator: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES

Ementa(s)
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:
2012,
2013
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE
FUTURA. LAUDO QUE APONTA VALOR SUPERIOR AO PREÇO QUE FOI PAGO.
LEGITIMIDADE
DA
COMPROVAÇÃO.
Ainda que as partes, com base na curva de valores das ações disponíveis no
mercado financeiro, tenham ajustado o preço do negócio em montante inferior
aquele que constou no laudo que mensurou a expectativa de rentabilidade futura
do investimento, esta diferença não tem o condão de desqualificar a origem do
ágio tal como foi motivada e demonstrada pelo adquirente da participação
societária, não servindo de fundamento hábil para a glosa das respectivas
despesas.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE
FUTURA. LAUDO QUE LEVA EM CONTA OS FLUXOS DE CAIXA DE EMPRESAS
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
8
OPERACIONAIS CONTROLADAS PELA HOLDING ADQUIRIDA. LEGITIMIDADE.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da
expectativa de rentabilidade futura da investida (no caso, uma holding), sem
qualquer distinção quanto à origem desse resultado, é plenamente possível, e até
natural, que o resultado das indiretas reflitam na sua avaliação, de modo que o
dito ágio indireto não contamina a fundamentação do ágio na rentabilidade
futura
da
investida.
DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE À PARCELA JÁ
AMORTIZADA
CONTABILMENTE.
DESCABIMENTO.
O ágio fundado na rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se
confunde com aquele que poderá ser amortizado fiscalmente em caso de
incorporação, de modo que, uma vez extinta a participação societária, tem-se
início à dedução fiscal do ágio pelo seu valor original, à razão máxima de 1/60,
ainda que este já tenha sido total ou parcialmente amortizado contabilmente.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário:
2012,
2013
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
REPERCUSSÃO DA ADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da
base de cálculo da CSLL por amortização de ágio promovida com amparo no art.
7o, inciso III da Lei no 9.532, de 1997. (Acórdão no 9101-006.837; Relator: LUIS
HENRIQUE MAROTTI TOSELLI).

Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE À PARCELA JÁ
AMORTIZADA CONTABILMENTE. DESCABIMENTO.
O ágio fundado na rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se
confunde com aquele que poderá ser amortizado fiscalmente em caso de
incorporação, de modo que, uma vez extinta a participação societária, tem-se
início à dedução fiscal do ágio pelo seu valor original, à razão máxima de 1/60,
ainda que este já tenha sido total ou parcialmente amortizado contabilmente.
(...)
(Acórdão no 1101-001.374; Relator: JEFERSON TEODOROVICZ)

Assim, dentro do contexto apresentado no TVF, dos esclarecimentos trazidos pela
Recorrente e dos documentos apresentados, constata-se que o procedimento adotado pela
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
9
empresa encontra respaldo legal com a plena compatibilidade com a legislação de regência,
devendo ser restabelecida a dedução.

Dedutibilidade PLR
Nos termos contidos no TVF, após constatar divergência nos registros do LALUR e
da Contabilidade com relação à Provisão de Participação dos Funcionários nos Resultados, a
contribuinte não comprovou que a dedução das despesas de Provisão estava definitivamente
quantificada, tratando-se ainda de uma provisão que tem a sua dedução vedada, nos termos do
inciso I do art. 249 do RIR/99.
A Recorrente afirma que à época dos fatos já era uma empresa resultante da
incorporação da Polibrasil Resinas S.A pela Suzano Petroquímica S.A, conforme Ata Geral
Extraordinária realizada em 30/11/2005, já adunada aos autos, e que no balanço societário
levantado em 31/12/2005, os eventos de ambas as empresas estavam refletidos na contabilidade
da incorporadora (Suzano), de acordo com as regras contábeis.
Assevera sobre a prática comum do pagamento de PLR aos seus funcionários e que
os valores sempre foram deduzidos na base de cálculo dos tributos cobrados, nos termos
dispostos no art. 3o da Lei no 10.101/2000, bem como os artigos 359 e 462 do RIR/99
Insta realçar que a empresa demonstrou a realização de um acordo coletivo formal,
devidamente registrado, o qual possui força vinculante para as partes envolvidas, afastando a
mera liberalidade e tornando o pagamento da PLR obrigatório para a empresa, o que demonstra a
definitividade dos valores.
Existe o Instrumento de Acordo de Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados (PLR) fls. 434/440, firmado em 29/04/2005, entre a empresa, a comissão dos
funcionários e o Sindicato da Categoria, devidamente registrado, conforme protocolo de fl. 443, o
que autoriza a dedutibilidade da despesa, conforme art. 359 do RIR/99.
Registra-se ainda alguns julgados no CARF neste sentido:

Ementa
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2010 DESPESAS
COM PLR E COMISSÕES. APROPRIAÇÃO. MOMENTO FATO GERADOR A
apropriação de despesas com PLR e Comissões deve ser feita no momento em
que o contribuinte se viu obrigado a seus pagamentos. Por isso, o
reconhecimento da despesa deve ser realizada nesse período e não postergada
para exercícios futuros. (Número da decisão: 1301-002.484; Data da sessão: Thu
May 18 00:00:00 UTC 2017; Nome do relator: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA)

Ementa
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2009 PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DEDUTIBILIDADE. Pagamentos referentes PLR que decorrem de um acordo
formal, registrado, o qual obriga a fonte produtora a cumprir o avençado, não se
configurando como mera liberalidade, legitima a sua dedução como despesa
necessária à fonte produtora. (Número da decisão: 1004-000.131; Data da
sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2024; Nome do relator: ITAMAR ARTUR
MAGALHAES ALVES RUGA)

Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2015
LUCRO REAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR PAGA
IRREGULARMENTE. REMUNERAÇÃO. DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a empregados a título de participação nos lucros ou resultados -
PLR sem observância dos requisitos previstos na legislação que disciplina esse
instituto, quando considerados parcelas integrantes das remunerações desses
empregados, classificam-se como despesas operacionais, dedutíveis na apuração
do resultado do exercício pela pessoa jurídica sujeita ao lucro real. (Número da
decisão: 1202-001.341; Data da sessão: Tue Jul 16 00:00:00 UTC 2024; Nome do
relator: ANDRE LUIS ULRICH PINTO)

Diante desse contexto, entendo que a despesa do PLR estava definitivamente
quantificada na empresa, conforme demonstrado nos documentos adunados aos autos, Inclusive
lastreada no Acordo de PLR, firmado em 29/04/2005, entre a empresa, a comissão dos
funcionários e o Sindicato da Categoria e que que autoriza a dedutibilidade da despesa,
ressaltando-se que referido acordo foi devidamente registrado, o que afasta a motivação contida
na acusação fiscal de não quantificação da despesa de forma definitiva.
Dessa forma, deve ser restabelecida a dedução do PLR , nos termos da legislação de
regência da matéria.

Despesas com Viagem
A Recorrente reitera que a documentação já acostada aos autos comprova a
idoneidade da dedução efetuada a título de despesas com viagem.
No entanto, em análise da documentação trazida aos autos pela empresa
recorrente, entendo que não merece reparos a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento,
pelo que transcrevo a seguir como razões de decidir:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
11

Assim, mantém-se as glosas, nos termos da decisão de piso.

Cestas de Natal e Brindes
O TVF glosou as despesas com brindes, no montante de R$ 92.027,04, por se tratar
de mera liberalidade da empresa e que não entra no conceito de despesas necessárias à atividade
empresarial.
A Recorrente afirma que tais despesas tratadas como brindes são, na realidade,
Cestas de Natal e despesas relacionadas às festas natalinas e se insurge contra a decisão da DRJ
que manteve a referida glosa sob o entendimento de que “Cestas de Natal e brindes ofertados aos
funcionários em festas de final de ano, bem como eletrodomésticos, não são despesas necessárias
à atividade da empresa e não podem ser deduzidas na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda e da CSLL”.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
12
Nesse ponto, cabe registrar o meu entendimento de que as despesas com festas de
confraternização de fim de ano devem ser consideradas operacionais, pois são de fato usuais e
normais às atividades das empresas, em consonância com o artigo 299, do RIR, portanto
dedutíveis (artigo 47 da Lei n. 4.506/64).
Apesar de entender que as despesas com Cesta Básica fornecida aos funcionários
em festa de Natal podem ser deduzidas como despesas de final de ano, todavia, referida dedução
está condicionada a identificação clara e precisa de que efetivamente se trata Cesta Básica
apontada como brindes na acusação fiscal, o que não restou claro nos documentos adunados aos
autos.
Dessa forma, mantenho a glosa relativa ao item 2 do TVF “Despesas de Brindes”.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para cancelar a glosa relativa ao Ágio e à PLR.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, redator designado

Peço vênia para divergir da ilustre Conselheira Relatora nos seguintes pontos:

Dedutibilidade do Ágio
Inicialmente, cumpre destacar que a amortização fiscal do ágio decorrente de
expectativa de rentabilidade futura constitui benefício fiscal de aplicação estrita, condicionado ao
atendimento rigoroso dos requisitos previstos na legislação de regência, notadamente no artigo
20 do Decreto no 1.598/77, no artigo 7o da Lei no 9.532/97, e no artigo 386 do RIR/99.
No caso concreto, ainda que se reconheça a existência formal de laudo de avaliação
e a alegação de que o ágio decorreu de expectativa de rentabilidade futura, tal circunstância, por
si só, não é suficiente para legitimar a dedução fiscal pretendida.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
13
A legislação é clara ao estabelecer que a amortização do ágio somente pode ocorrer
com base em balanços levantados posteriormente à incorporação, refletindo, de forma
inequívoca, a absorção do patrimônio da incorporada pela incorporadora. Tal exigência não se
resume a um marco temporal abstrato, mas pressupõe a existência de demonstrações contábeis
idôneas e específicas, aptas a evidenciar a efetiva transferência patrimonial e a correta alocação
do ágio no patrimônio da pessoa jurídica resultante.
No presente caso, conforme corretamente apontado pela autoridade julgadora de
primeira instância, não foi apresentado balanço patrimonial da sociedade incorporada levantado
na data da incorporação, tampouco documentação fiscal específica que permita aferir, com
segurança, a regularidade da operação para fins tributários. A simples apresentação de DIPJ anual,
abrangendo todo o exercício de 2005, não supre tal lacuna, pois não individualiza os efeitos
patrimoniais e fiscais do evento societário ocorrido em 30.11.2005.
Ademais, as divergências verificadas entre a escrituração contábil e o LALUR,
especialmente quanto à alteração abrupta da taxa de amortização e à ausência de ajustes
compatíveis com o novo regime fiscal alegadamente aplicável após a incorporação, fragilizam a
tese recursal e reforçam a correção da glosa efetuada pela Fiscalização.
Não procede, igualmente, a alegação de que a Autoridade Tributária teria
introduzido exigências não previstas em lei. A comprovação da regularidade da incorporação e da
base de cálculo da amortização não constitui requisito acessório ou meramente formal, mas
elemento essencial para o reconhecimento do direito à dedução fiscal, cujo ônus probatório
incumbe integralmente ao contribuinte.
Sobre a possibilidade de exclusão do ágio amortizado da base de cálculo da CSLL,
temos que, nos termos do artigo 391 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, a regra geral
é a vedação à dedutibilidade das despesas com amortização de ágio na apuração do lucro real,
excetuando-se, expressamente, as hipóteses de determinação de ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento.
Considerando que a base de cálculo da CSLL corresponde ao lucro líquido ajustado
pelas adições e exclusões previstas na legislação tributária, e inexistindo norma legal que autorize
o afastamento do ágio amortizado fora das hipóteses excepcionais mencionadas, não prospera a
pretensão da Recorrente.
A mera contabilização da despesa não é suficiente para produzir efeitos fiscais,
devendo prevalecer o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.
Ainda assim, a jurisprudência administrativa é firme no sentido de que, salvo
disposição legal expressa em contrário, aplicam-se à apuração da base de cálculo da CSLL, no que
couber, as mesmas regras previstas para o IRPJ, conforme dispõem o artigo 57 da Lei no 8.981/95
e o artigo 28 da Lei no 9.430/96. Assim, sendo legítima a glosa da amortização do ágio para fins de
IRPJ, idêntica conclusão se impõe em relação à CSLL.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
14
Os precedentes citados pela Recorrente não afastam tal entendimento, uma vez
que se referem a hipóteses em que restaram plenamente comprovados os requisitos legais e
documentais da operação, o que não se verifica no presente caso.
Dessa forma, inexistindo comprovação suficiente do direito alegado, deve ser
mantida, neste ponto, a decisão recorrida.

Dedutibilidade da Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
A Recorrente sustenta, em síntese, que os valores referentes à PLR seriam
dedutíveis com fundamento no artigo 3o da Lei no 10.101/2000 e nos artigos 359 e 462 do RIR/99,
afirmando que, à época do encerramento do exercício, os montantes seriam certos e
determinados, não se tratando de provisão. Aduz, ainda, que existiria acordo celebrado com o
sindicato da categoria, capaz de conferir certeza à obrigação, bem como que, subsidiariamente, os
valores deveriam ser admitidos como despesas necessárias, nos termos do artigo 299 do RIR/99.
A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de dedução, no período de
apuração, dos valores contabilizados pela Recorrente como PLR.
Inicialmente, cumpre destacar que a Autoridade Tributária e a DRJ não afastaram,
em tese, a possibilidade jurídica de dedução da PLR, nos termos da legislação aplicável. A glosa
efetuada decorreu, exclusivamente, da constatação de que os valores registrados pela Recorrente
não se revestiam de certeza e liquidez suficientes, configurando, na prática, meras estimativas ou
provisões.
Nos termos do artigo 3o da Lei no 10.101/2000 e do artigo 359 do RIR/99, a dedução
das participações atribuídas aos empregados pressupõe que a despesa esteja regularmente
constituída no próprio exercício de sua formação. Tal requisito não se satisfaz com a simples
expectativa de pagamento ou com a adoção histórica de programas de incentivo, sendo
imprescindível a comprovação de que, na data do encerramento do exercício, a obrigação já se
encontrava definida quanto ao seu montante e quanto aos seus beneficiários.
No caso dos autos, embora a Recorrente alegue a existência de acordo coletivo e de
critérios previamente estabelecidos, não foram apresentados elementos probatórios suficientes
para demonstrar, de forma individualizada, os valores efetivamente atribuídos a cada empregado,
tampouco a correspondência direta entre os montantes contabilizados e aqueles efetivamente
devidos ou pagos.
A ausência de controles aptos a identificar o valor da obrigação com precisão
impede o reconhecimento da despesa como líquida e certa, autorizando sua caracterização como
provisão. Para fins fiscais, provisões, ainda que decorrentes de políticas internas ou expectativas
de pagamento, não são dedutíveis, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não
é o caso.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
15
O argumento da Recorrente de que se trataria de obrigação legal, e não de
provisão, não se sustenta diante do conjunto probatório. Ainda que a legislação contábil distinga
provisões de obrigações legais, o critério relevante para fins tributários é a certeza e
mensurabilidade da despesa no período de apuração, requisito que não restou atendido.
No que se refere à tese subsidiária de aplicação do artigo 299 do RIR/99, cumpre
consignar que tal dispositivo não autoriza a dedução de valores meramente estimados ou não
comprovados. A qualificação de determinada verba como despesa necessária pressupõe a
demonstração de sua efetiva ocorrência e vinculação com a atividade da empresa, o que,
novamente, não se verifica nos autos.
A jurisprudência administrativa invocada pela Recorrente não se aplica ao caso
concreto, uma vez que se refere a situações em que os pagamentos a título de PLR ou
gratificações estavam devidamente comprovados, o que difere substancialmente da hipótese ora
examinada.
Por fim, registre-se que a própria conduta da Recorrente, ao adicionar ao LALUR os
valores que reconhecia como provisão, reforça a conclusão de que nem todos os montantes
registrados possuíam caráter de obrigação certa, sendo legítima a glosa efetuada pela fiscalização.

Dedutibilidade das Cestas de Natal e de Brindes
Embora a ilustre Dra. Relatora tenha mantido a glosa deste item em seu excelente
voto, entendemos que a glosa deva ser mantida por outros fundamentos.
Neste caso, a contenda limita-se à possibilidade de dedução, para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, das despesas com cestas de Natal e brindes distribuídos
aos empregados da Recorrente por ocasião das festividades de final de ano.
Nos termos da legislação do imposto sobre a renda, somente são dedutíveis as
despesas necessárias à atividade da pessoa jurídica, assim entendidas aquelas usuais e normais à
obtenção da receita ou à manutenção da fonte produtora, desde que não enquadradas em
hipóteses legais de indedutibilidade.
No que se refere às cestas de Natal, não procede o enquadramento pretendido pela
Recorrente como despesa de alimentação dedutível nos termos do artigo 369 do RIR/99. A
dedução ali prevista refere-se à alimentação fornecida de forma habitual e vinculada às condições
normais de prestação do trabalho, como ocorre com refeitórios, vales-refeição ou fornecimento
regular de cestas básicas.
As cestas de Natal, por sua própria natureza, caracterizam-se como vantagem
concedida de forma eventual, festiva e por liberalidade do empregador, não se confundindo com a
alimentação necessária ao desempenho das atividades laborais. Ainda que compostas por gêneros
alimentícios, não atendem ao requisito da habitualidade nem à vinculação direta com a atividade
empresarial, razão pela qual se enquadram no conceito de despesas indedutíveis.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.188 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000709/2010-13
16
Quanto aos brindes distribuídos aos empregados nas festas de confraternização de
final de ano, igualmente não se verifica o atendimento aos critérios legais de dedutibilidade. O
Parecer Normativo CST no 322/1971, invocado pela interessada, condiciona a dedução das
despesas de relações públicas à existência de correlação direta com as operações exigidas pela
atividade da empresa. As despesas com festas internas e brindes concedidos a empregados, ainda
que em valores moderados, não guardam relação direta com a obtenção de receitas ou com a
atividade-fim da pessoa jurídica, caracterizando-se como atos de liberalidade.
A jurisprudência administrativa é no sentido de que despesas com brindes, ainda
que distribuídos exclusivamente a empregados e ainda que em valores moderados, não atendem
ao requisito da necessidade, razão pela qual são indedutíveis para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
Dessa forma, correta a manutenção da glosa efetuada pela Fiscalização e
confirmada pela DRJ, razão pela qual, neste ponto, voto pelas conclusões.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 668
DF CARF MF
Original